Tribunal: TJPA
Processo: 0005214-73.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005214-73.2017.8.14.0401

APELANTE: JORGE ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas através das declarações da vítima, corroborada pelo depoimento testemunha, proferidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

JORGE ANTÔNIO GONÇALVES DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de violência doméstica e familiar da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 22/01/2017, o ora denunciado praticou os crimes de ameaça e lesão corporal contra a vítima Angela Cristina dos Santos Nascimento, com a qual manteve um relacionamento durante 14 (quatorze) anos, estando separados a 11 meses, possuindo 05 (cinco) filhos.

Consta que no dia dos fatos, a vítima foi cobrar a pensão alimentícia dos filhos do casal, momento que o Jorge Antônio lhe ameaçou: “SE EU TE PEGAR COM ALGUÉM VOU FAZER UMA ARTE” e ainda lhe agrediu com um golpe de remo na sua cabeça, agressão perpetrada na frente de seus cinco filhos.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo
a quo
condenou Jorge Antônio Gonçalves dos Santos, nas sanções punitivas do artigo 147, do CP, fixando a pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, tendo sido suspendida a execução da pena, pelo período de 02 (dois) anos.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela sua absolvição, alegando a insuficiência de provas.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para manter integralmente a decisão condenatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela sua absolvição.

A materialidade e autoria do delito, restou demonstrada pelas declarações da vítima na fase investigativa, confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, veja-se:

Angela Cristina dos Santos Nascimento, declarou que confirma a descrição contida na denúncia da ameaça, que nesse dia o apelante lhe ameaçou e lhe bateu com um remo, que nesse período já estavam separados, que foi cobrar pensão e o apelante disse que não ia dar nada, que disse “vai te embora daqui porque eu não vou da nada. Você é uma irresponsável, uma vagabunda.” (textuais), que lhe bateu e desmaiou, que acreditou na ameaça, porque o apelante era muito agressivo.

As declarações foram corroboradas pelo depoimento da testemunha Adriele Nascimento dos Santos, filha do casal, que, no âmbito inquisitorial, informou que no dia 22/01/2017 sua mãe cobrou a pensão alimentícia de seu pai, porque não tinham nada para comer e este ficou com raiva, pegando um remo e batendo na cabeça de sua mãe, que desmaiou e foi socorrida pela irmã Jamyle Nascimento dos Santos.

Não há como absolver o apelante, pois devidamente comprovada a materialidade, bem como a autoria do delito e ainda a intimidação e o medo que a vítima sentiu com o ato do apelante, motivo pelo qual, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido.

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX COMPANHEIRA COM QUEM O RECORRENTE POSSUI UM FILHO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO.
IMPOSSIILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS
. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo. Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os ânimus estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas.
Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer. No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima e testemunhas, que, tanto na fase policial como em juízo afirmaram que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido e obtendo inclusive medidas protetivas de urgência. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial e provas nos autos, a condenação é medida que se impõe, ocorrendo a impossibilidade de desclassificação para contravenção de vias de fato.
3. Improcedente também o pedido de aplicação do princípio da consunção penal entre o crime de ameaça e o de lesão corporal, embora cometidos no mesmo contexto fático, pois um não é meio para a consecução do outro. Os crimes são autônomos e independentes entre si.

(2020.02133074-23, 214.692, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

É importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Colaciono julgado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 16/12/2021